Tribunal: TJBA
Processo: 8137416-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137416-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO DE SOUZA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recursos simultâneos de apelação.
Inexistência de relação contratual comprovada. Negativação indevida em cadastro restritivo de crédito. Dano moral caracterizado. Valor da indenização mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta relação contratual com fornecedora de energia elétrica, determinou a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor recorreu para majorar a indenização e os honorários advocatícios; a ré, por sua vez, alegou a regularidade da contratação e da negativação ou, alternativamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se houve comprovação da contratação que deu origem ao débito negativado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O ônus de demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito é da fornecedora de serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Registros unilaterais extraídos de sistemas internos da empresa não constituem prova idônea da contratação, sendo insuficientes para legitimar negativação.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

7. O valor de arbitrado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recursos de apelação desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8137416-50.2023.8.05.0001
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
DIEGO DE SOUZA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.